Tribunal: TJMT
Processo: 1006214-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006214-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 453.247.271-72 (APELADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Israel Oliveira de Aguiar, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento pro-rata das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra, o valor dos horários sucumbenciais respectivos (art. 85, §14 do CPC).

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de ilícito, ensejador do dever de indenizar, porquanto o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito e de força maior, consistente no não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá, na instalação das obras de saneamento básico.

Diz que ela (apelante) não mediu esforços para solucionar o problema e jamais se eximiu de sua responsabilidade, junto aos adquirentes dos imóveis.

Enfatiza que a inércia do poder público configura ocorrência de caso fortuito/força maior, justificador da prorrogação do prazo para a entrega da obra.

Diz que, assim como todo o Brasil empreendedor da época, com as situações atípicas provenientes de Obras para a Copa 2014 sofreu em conjunto com a recessão do mercado de trabalho, sendo tão vítima quanto os apelados, não prevalecendo a condenação imposta na sentença, o que, se mantida, configura enriquecimento indevido.

Sustenta que “se o caso fosse mero inadimplemento contratual, por si só não caracterizaria a ofensa patrimonial ou extrapatrimonial e, por conseguinte, o direito de pleitear indenização”.

Assevera que não houve atraso na entrega da obra, ante a existência de cláusula contratual de previsão de possibilidade de prorrogação.

Ao final, pugna pela exoneração do pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela sua redução, bem como que a incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação, por se tratar de obrigação contratual, nos termos do artigo 504 do Código Civil.

As contrarrazões vieram ao id. 45013967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se a sentença merece reforma, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir a indenização por danos morais fixada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 15/02/2013, as partes celebraram o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel para Entrega Futura, para aquisição de um imóvel no empreendimento denominado Residencial Altos do Cerrado (fls. 160, id. 45013497).

A data prevista para a entrega do empreendimento era 30/09/2014 (Cláusula Quinta), com admissão de prorrogação do prazo por até 06 (seis) meses, conforme pactuado no parágrafo primeiro da referida cláusula (fls. 163, id. 45013498).

Assim, considerando o prazo contratualmente previsto (30/09/2014), somados ao período de 06 meses, decorrente da cláusula de tolerância, chega-se ao prazo fatal de 30/03/2015 para entrega das chaves do imóvel; contudo, consta dos autos que o imóvel apenas foi entregue em 22/07/2016, ou seja, mais de 01 (um) ano após o prazo fixado.

Logo, tem-se que restou demonstrado a falha na prestação do serviço pela requerida, ora apelante, tendo em vista que, apesar de o autor ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Ora, as justificativas lançadas pela requerida/apelante (ocorrência de fatores externos, decorrentes do atraso na entrega da obra de saneamento básico pela CAB e as obras da Copa) não são suficientes para ilidir sua responsabilidade pelo latente atraso na entrega do imóvel, porquanto tais fatos não caracterizam motivos de força maior capazes de excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade.

Nesse contexto, não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade da requerida, deve ser ela condenada ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pela autora.

Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados a parte autora/apelada, tendo em vista que não há dúvidas de que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Destaca-se que, o atraso na entrega do imóvel, por si só, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em casos tais, esse e. Tribunal de Justiça assim tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – TESE DE LEGALIDADE DA RETENÇÃO DE VALORES – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento. [...]. É imaginável a angústia e o sofrimento experimentados pelo consumidor ao constatar o atraso na entrega da obra e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de sua conclusão. Essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e repercute na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia. (TJMT - Ap 82245/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO E OU MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. [...]. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Descabe a redução ou mesmo majoração do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, é possível a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMT - Ap 86859/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL – ENTREGA ATRASADA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. [...]. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido. [...]. (TJMT - Ap 125728/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) está, na verdade, aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos, não comportando, portanto, a pretendida redução.

Por fim, no tocante aos juros, por versar responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO - PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado. (ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2a Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para que os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo inalterada a sentença, nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020